Tribunal: TJDFT
Processo: 0713352-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO NO PERÍODO NOTURNO E AOS FINAIS DE SEMANA. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LIMITAÇÃO AO TEMPO DE EFETIVO RECOLHIMENTO DOMICILIAR. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça acolheu a proposta de afetação do REsp 1.977.135/SC ao rito dos recursos repetitivos, a fim de uniformizar o entendimento a respeito das seguintes controvérsias: a) Definir se o período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno deve ser computado para fins de detração da pena e b) Definir se há necessidade de fiscalização eletrônica para que o tempo de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno seja computado para fins de detração (ProAfR no REsp 1.977.135-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 26/04/2022, DJe 13/05/2022. Tema 1155. Informativo 736), sem determinar o sobrestamento dos feitos que veiculam a temática.
2. O artigo 42 do Código Penal preconiza que se computam na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em quaisquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.
3. O artigo 319 do Código de Processo Penal, ao dispor sobre o recolhimento domiciliar no período noturno, classifica-o como medida alternativa diversa da prisão, não sendo incluído na previsão expressa de detração do artigo 42 do Código Penal.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 455097/P, em abril de 2021, consolidou o entendimento há muito adotado no âmbito da Quinta Turma, no sentido de que, em que pese a ausência de expressa previsão legal, é possível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o apenado esteve submetido a medidas cautelares tais como recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico.
5. Não havendo qualquer indício de descumprimento das medidas de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, a ausência de determinação de monitoramento eletrônico não pode implicar a presunção de descumprimento.
6. Nos termos do HC n. 455.097/PR, o tempo computado para fins de detração penal deve limitar-se aos intervalos em que o agravado permaneceu obrigatoriamente recolhido em seu domicílio, devendo a soma das horas de recolhimento domiciliar a que foi submetido ser convertida em dias para a contagem da detração da pena, desprezando-se, no cômputo total, período inferior e vinte e quatro horas
7. Recurso provido.